Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702464-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS : DANIELA ALENCAR SILVA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO EM UTI. COVID-19. REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CUSTOS INTERNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033. NÃO CABÍVEL. APLICABILIDADE DA TESE. INCABÍVEL. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS. ÍNDICE DA POUPANÇA. NULIDADE. CLÁSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE CAUÇÃO. NULA. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.1. Desse modo, nos termos do que dispõe o citado dispositivo constitucional, deve o Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros transtornos. Assim, o Estado não pode ser omisso no resguardo à saúde do indivíduo, devendo desenvolver providências administrativas e materiais para sua real e efetiva implementação. 3. Restando incontroversa a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como existindo ordem judicial determinando a internação deste em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades, conforme prescrição médica, com a respectiva ciência do ente estatal e inscrição na Central de Regulação da Internação Hospitalar, verifica-se que a responsabilidade do ente público é patente, devendo este ressarcir as despesas médicas particulares comprovadas nos autos advindas do tratamento médico prescrito. 3.1. Nesse aspecto, em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da condenação do ente federado é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 4. Em tema de Repercussão Geral no 1033 do Supremo Tribunal Federal, apenas houve o acórdão que reconheceu a repercussão geral e não há decisão determinando a suspensão nacional dos processos, que é de discricionariedade do relator, conforme o entendimento do próprio pretório Excelso, ao interpretar o art. 1035, § 5o, do CPC. 4.1. Ademais, de acordo com o sitio do Supremo Tribunal Federal, a referida questão foi julgada em 30/09/2021, tendo a Ata de Julgamento sido Publicada em 25/10/2021, não havendo, assim óbice para o prosseguimento da presente demanda, mesmo que o referido acórdão que fixou a tese não tenha transitado em julgado. 5. Uma vez reconhecida a responsabilidade do ente público por arcar com tratamento de saúde realizado na rede privada, a questão consequente que se apresenta diz respeito ao montante que deverá ser ressarcido, tendo em vista que o valor de mercado apresentado pela parte autora/apelada foi aplicado enquanto que o recorrente entende que deveria se utilizar da base de preço da tabela do SUS. 5.1. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 5.2. Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra no referido tema, já que, consoante relatado, o ente estatal se manteve inerte, não cumprindo com a ordem judicial que determinou a internação do paciente, obrigando, assim, que o Sr. Alysson se mantivesse internado em instituição hospitalar particular não conveniada, às expensas dos autores/apelados. 5.3. Nesse sentido, observa-se que deve ser aplicado o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça no sentido de que a tabela do SUS não pode ser utilizada de modo obrigatório para determinar os valores de ressarcimento em razão de tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial considerando a falta de contrato ou convênio com o Poder Público. 6. No que tange ao indicie de correção e incidência de juros, além do julgado expressamente fixar que os valores devidos pelo ente estatal deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso, com juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação, o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE 870.947 (Tema 810) que a atualização dos débitos cobrados em face da Fazenda Pública distrital deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, e a incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. 7. Restando demonstrado que o hospital recorrente exigiu dos requerentes a realização de depósito-caução como condição para o atendimento médico-hospitalar, prática que é considerada ilícita, deve ser reconhecida a nulidade de tal previsão que impôs o pagamento da caução e, consequentemente, determinada a restituição dos supramencionados valores aos autores/recorridos. 8. Recurso de apelação do réu DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido. 9 Recurso de apelação do réu HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, 196, e 199, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, porque os valores cobrados pelo custo de internação particular devem observar os parâmetros fixados em tabela do Sistema Único de Saúde. Requer o encaminhamento do processo ao órgão julgador de origem para eventual retratação, sob o argumento de que o julgado afronta o Tema 1.033 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração ou o sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do mencionado tema estabelecido pelo STF. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, caput, 196, e 199, §§ 1o e 2o, da CF, pois a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023